Tribunal: TJDFT
Processo: 0746434-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0746434-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA CRISTINA ALCANTARA DA SILVA FORMIGA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do teor do documento apresentado pela credora no ID 25251050, revogo a suspensão do processo e determino a abertura de vista dos autos ao Distrito Federal, nos termos da certidão de ID 22485832. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac